Tribunal: TJDFT
Processo: 0022261-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022261-96.2014.8.07.0001 APELANTE: BARBARA ELISABETE LEONEL APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Com o trânsito em julgado (id 31872727), exauriu-se a competência da Turma. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 24/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR